Tribunal: TJES
Processo: 5017613-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017613-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO DA SILVA CESQUINI

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELACIONEM
.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO GARANTEM POR SI SÓS A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DENEGADA A ORDEM.

1.
Ausência de fundamentação idônea para manter a segregação cautelar.
O Magistrado, ao se referir à continuidade da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar dos pacientes, utilizou fundamentação
per relacionem
, o que é perfeitamente admitido.

2.
Ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva
. Na hipótese, além de ter sido encontrado com o paciente 113 (cento e treze) papelotes de “cocaína”, 01 (uma) balança de precisão, sacolas utilizadas para embalo da droga e 01 (um) aparelho celular, o ora paciente possui 05 (cinco) registros criminais em seu desfavor.

3. Presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como os requisitos da segregação cautelar, uma vez que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva. Além disso, faz-se necessária também, para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, já que o flagrante se deu devido ao cumprimento de mandado de busca e apreensão.

4.
Aplicação de medidas cautelares diversas
. Presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, não merece acolhida o pedido de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública.

5.
Condições pessoais favoráveis
. O fato do paciente ser primário e possuir bons antecedentes, não garante, por si só, a revogação da prisão preventiva. Precedentes do c. STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO
Nº 5017613-12.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTÔNIO DA SILVA CESQUINI
(AC)
COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogados do(a) PACIENTE: ALAN GIMENES - ES39979, ÁLVARO FRANÇA TEIXEIRA FRANÇA - ES38892
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de

habeas corpus

com pedido liminar impetrado em favor de
ANTÔNIO DA SILVA CESQUINI
, em face da decisão de id. 10843674, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, por meio da qual manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
(arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 1.343/2006).

Sustenta o impetrante (id. 10843668), em síntese, que a decisão está fundamentada em elementos inerentes ao próprio tipo penal e que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a manutenção da segregação cautelar, bem como que o paciente é primário e possui bons antecedentes, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca dos fatos
, verifico (id. 10843669) que no dia 27 de setembro de 2024, ao cumprir o mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos do processo nº 5012129-23.2024.8.08.0030, policiais militares encontraram na residência do paciente uma bolsa, contendo 01 (uma) balança de precisão, sacolas usualmente utilizadas para o embalo de drogas, 113 (cento e treze) papelotes de “cocaína” e 01 (um) aparelho celular.

Por essa razão, o paciente foi preso em flagrante e, na audiência de custódia, esta foi convertida em preventiva.

Feitas essas considerações,
quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para manter a segregação cautelar
, verifico que o Magistrado, ao se referir à continuidade da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar dos pacientes, utilizou fundamentação
per relacionem
, o que é perfeitamente admitido.

Ao analisar a decisão proferida em audiência de custódia (id. 10843669), noto que o Magistrado ressaltou a necessidade de converter a prisão em flagrante em preventiva, uma vez que, além de ter sido encontrado com o paciente 113 (cento e treze) papelotes de “cocaína”, 01 (uma) balança de precisão, sacolas utilizadas para embalo da droga e 01 (um) aparelho celular, o ora paciente possui 05 (cinco) registros criminais em seu desfavor.

Destacou, ainda, que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como os requisitos da segregação cautelar, sob o fundamento de que a “
soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a
real possibilidade de reiteração delitiva
”.

Além disso, sustentou a necessidade da prisão preventiva para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, “
considerando que o flagrante se deu devido ao
cumprimento de mandado de busca e apreensão
”, expedido nos autos do processo nº 5012129-23.2024.8.08.0030.

Desse modo, resta evidenciado que a decisão combatida está devidamente fundamentada, bem como que existem elementos concretos que
autorizam a manutenção da prisão preventiva
, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP,
não merece acolhida o pedido de imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que se mostram insuficientes.

Quanto a
alegação de
que o paciente possui condições pessoais favoráveis
, ressalto que o fato do paciente ser primário e possuir bons antecedentes, não garante, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do
c. Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 851.794/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Por fim, ressalto que em 29 de outubro de 2024, o Magistrado reanalisou e manteve a prisão preventiva do paciente, bem como determinou a sua notificação e a dos corréus para apresentação de defesa prévia, a fim de dar seguimento à instrução processual.

Assim, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria, bem como presentes os requisitos que autorização a manutenção da prisão preventiva do paciente, inexiste o constrangimento ilegal alegado pelos impetrantes.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus.